Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019284-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, COVID-19, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CAMILA DE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 016.023.411-50 (ADVOGADO), FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - CNPJ: 01.465.988/0001-27 (AGRAVANTE), TANIA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 048.068.861-30 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DE 50% PARA 30% - POSSIBILIDADE – CRISE ECÔNOMICA
-
DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como visando ao equilíbrio na relação contratual existente entre as partes, a redução no valor da mensalidade no percentual de 30% não gera prejuízo financeiro à manutenção das atividades da agravante. Ademais, encontra previsão na Lei Estadual nº 11.150/2020, vigente neste ente da Federação, bem como no Projeto de Lei nº 155/2020, em trâmite perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento em parte da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, interposto pela FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS face a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 1008556-48.2020.8.11.0015, movida por TANIA PACHECO DOS SANTOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a redução temporária das mensalidades, a contar do mês de março, na proporção de 50% do valor, até o efetivo retorno da prestação dos serviços integrais, sem juros, multa e correção monetária, promovendo-se a compensação de valores pagos a maior, abstendo-se de promover a inscrição do nome da agravada nos serviços de proteção ao crédito.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, trata-se de instituição de ensino superior municipal, entidade sem fins lucrativos.

Argumenta que, não obstante a situação de pandemia vivenciada no país, a agravada não demonstrou elementos probatórios a corroborarem a alegação de dificuldade financeira.

Assevera que, teve uma queda de arrecadação na ordem de 31,55% no período.

Afirma que, majorou o desconto de pontualidade no pagamento das mensalidades para 15%, e ainda, promoveu o decréscimo de até 20% no ato de rematrícula, sem prejuízo do parcelamento em até sete vezes das parcelas mensais.

Alega que, existe um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, cujo objeto consiste na redução de 30% das mensalidades na rede privada de ensino estadual, enquanto durar o plano de contingência do Coronavírus.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, requer que a redução da mensalidade se limite a ordem de 20% a 30%, em observância a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o equilíbrio na relação contratual.

No mérito, requerer que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido parcialmente (ID
58894961
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
62921497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a agravada se trata de aluna do curso de Medicina, disponibilizado pela instituição de ensino, na cidade de Mineiros/GO, conforme contrato firmado em 30/07/2018, com previsão de término no ano de 2023.

Narra a recorrida na exordial, que busca a redução da mensalidade, atualmente no valor de cinco mil e trezentos reais, ao fundamento de que, em razão da pandemia, sua renda familiar sofreu decréscimo, aliada ao fato de que, as aulas estão sendo ministradas pela instituição de ensino de forma não presencial, o que implicaria na redução dos custos.

Pois bem.

Compulsando o acervo probatório colacionado ao feito, depreende-se que, a recorrida não demonstra a alteração de sua renda familiar, a justificar a redução da mensalidade na proporção de 50%.

Em que pese a plausibilidade da alegação de que a crise econômica tenha atingido grande parte da população, incumbia à parte demonstrar indícios de veracidade de suas alegações.

Entretanto, de mesmo modo, deve ser levado em consideração que, assim como a receita bruta, os custos de manutenção das instituições de ensino, também sofreram decréscimo, tendo em vista que as aulas estão sendo ministradas de forma não presencial.

Feitas estas considerações, em observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como visando ao equilíbrio na relação contratual existente entre as partes, verifica-se que a redução no valor da mensalidade no percentual de 30% atende, in initio litis, ao requerimento da parte autora, sem implicar em substancial prejuízo financeiro à manutenção das atividades da agravante.

Registre-se que, tal percentual encontra previsão na Lei Estadual nº 11.150/2020, vigente neste ente da Federação, bem como no Projeto de Lei nº 155/2020, em trâmite perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Cumpre esclarecer que, se a recorrente disponibilizou o desconto de 15% em razão do pagamento da mensalidade de forma pontual, este já se encontra computado no percentual decotado na presente decisão, não se admitindo o decréscimo no percentual somado de 45%. Entretanto, deverá ser facultado à agravada, o parcelamento disponibilizado pela instituição de ensino.

Feitas estas considerações, demonstrada a plausibilidade do direito, tendo em vista que o percentual de redução arbitrado pelo Juízo de 1º Grau não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o perigo de dano, uma vez que a manutenção do decisum poderia implicar em inviabilidade do exercício da atividade empresarial, acaso estendida aos demais discentes; de rigor a retificação parcial da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para que a redução do valor da mensalidade observe o percentual de 30%, permanecendo incólume a decisão agravada, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021